Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715957-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: LARISSA DE SOUZA LEITE GODOY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento apresentado por SAGA PARIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS contra decisão da Vara Cível do Núcleo Bandeirante proferida em ação indenizatória cumulada com pedido de obrigação de fazer no 0701166-50.2025.8.07.0011, ajuizada por LARISSA DE SOUZA LEITE GODOY em desfavor da empresa. O recurso foi interposto sem o comprovante do pagamento do preparo, razão pela qual a agravante foi intimada mediante o despacho ID 71190176 para comprovar o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de deserção. Nesse cenário, SAGA PARIS apresentou a petição de ID 71218365, oportunidade em que comprovou ter efetuado o pagamento do preparo de forma simples (IDs 71218369/71218367). Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Nesse sentido, o recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente recolhe o preparo de forma simples. Registro que o art. 1.007, § 5o, do CPC veda a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo realizado na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Essa hipótese se aplica ao presente caso. Afinal, SAGA PARIS foi intimada para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida, uma vez que o preparo foi recolhido de forma simples. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital